Tribunal: TJPA
Processo: 0122458-38.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0122458-38.2015.8.14.0063

APELANTE: ALLAN ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, APREENSÃO DA ARMA BRANCA E RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29716772, datada de 20/03/2025) que condenou
o apelante ALLAN ALMEIDA DOS SANTOS
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

III - Razões de decidir

03. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, recuperação da res furtiva e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A vítima apresentou narrativa firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, relatando a subtração mediante grave ameaça exercida com arma branca e reconhecendo o apelante como um dos autores do delito.

04. Os relatos da ofendida foram corroborados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela apreensão dos bens subtraídos e da faca utilizada na ação criminosa, circunstâncias que conferem elevada credibilidade à versão acusatória.

05. Não há falar em insuficiência probatória ou incidência do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório revela-se seguro, convergente e apto a demonstrar a responsabilidade penal do recorrente. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação.

V - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

07. A palavra da vítima, quando firme e corroborada pela prisão em flagrante, recuperação da res furtiva e demais provas produzidas em juízo, constitui elemento suficiente para sustentar condenação por roubo majorado, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0122458-38.2015.8.14.0063
.

APELANTE: ALAN ALMEIDA DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA FGRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ALLAN ALMEIDA DOS SANTOS
(ID: 29716773, em 23.03.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA (ID: 29716772 em 20.03.2025), que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29716714) que, em 30 de setembro de 2015, no município de Vigia/PA, o acusado, em concurso de agentes com a corré Mayze da Silva Gomes (falecida), subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), uma bolsa contendo aparelho celular, equipamentos médicos, dinheiro e documentos pessoais da vítima Arlinda Sousa de Jesus.

Registre-se que
o apelante encontra-se em liberdade
, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer nesta condição pela sentença condenatória.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29716773, em 23.03.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29716780, em 02.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, em razão do farto conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, rechaçando, assim, o pleito de absolvição.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30354362, em 29.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, pontuando que o acervo probatório é hábil e robusto para a comprovação dos fatos (especialmente a palavra da vítima corroborada pela prisão em flagrante), rejeitando, portanto, a tese absolutória formulada pela Defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa do apelante devolve a esta Corte matéria para reanálise: no mérito, a absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência probatória.

Inexistindo preliminares pendentes de apreciação, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal. Desta feita, passo à análise da tese defensiva formulada em favor de ALLAN ALMEIDA DOS SANTOS.

MÉRITO
:

A Defesa requer a absolvição do apelante ALLAN ALMEIDA DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório e postulando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Todavia,
a irresignação defensiva não merece acolhimento
.

01.

MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS
.

A materialidade do crime de roubo majorado encontra-se devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID: 29716704), pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(ID: 29716705), referente à
arma branca utilizada na empreitada criminosa
e aos
bens subtraídos da vítima
, bem como pelo respectivo
Auto de Entrega
(ID: 29716705), documentos que evidenciam a ocorrência do fato delituoso e a recuperação da
res furtiva
.

No tocante à
autoria
, igualmente não subsiste qualquer dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática criminosa.

A instrução processual produziu sólido conjunto probatório apto a demonstrar, de forma segura e harmônica, a responsabilidade penal de ALLAN ALMEIDA DOS SANTOS pelos fatos descritos na denúncia.

Assume especial relevo o depoimento prestado pela vítima ARLINDA SOUSA DE JESUS, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cuja narrativa
revelou-se firme, coerente e inteiramente compatível com os demais elementos constantes dos autos
.

Em juízo, a ofendida relatou que caminhava em via pública quando foi abordada pelo apelante, que conduzia uma motocicleta acompanhado da corré.

Segundo descreveu, o recorrente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, obrigou-a a entregar sua bolsa e demais pertences.

A vítima detalhou, ainda, que acompanhou visualmente a fuga dos agentes logo após a subtração, presenciando o momento em que estes perderam o controle da motocicleta utilizada na ação criminosa e caíram em trecho de estrada de terra, circunstância que possibilitou a imediata intervenção policial, a prisão em flagrante dos envolvidos e a recuperação dos bens subtraídos.

Ressaltou, ademais, que reconheceu o apelante com absoluta segurança, afirmando inclusive já conhecê-lo de vista antes dos fatos, circunstância que reforça a confiabilidade da identificação realizada.

A narrativa da ofendida encontra integral respaldo nos elementos materiais coligidos aos autos e nos depoimentos prestados pelos agentes policiais responsáveis pela ocorrência, os quais confirmaram a dinâmica delitiva descrita na denúncia e reconhecida na sentença condenatória.

Cumpre destacar que a prisão do recorrente ocorreu em situação de flagrante delito,
instantes após a consumação do roubo
,
ocasião em que foram apreendidos a faca utilizada na grave ameaça e os objetos pertencentes à vítima
, circunstância que reforça sobremaneira os indícios de autoria e demonstra a consistência do acervo probatório produzido.

02.

RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

O núcleo da argumentação defensiva repousa na tentativa de descredibilizar a palavra da vítima, sustentando que sua versão seria insuficiente para embasar a condenação.

A tese
, contudo,
não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
.

É entendimento pacífico que, nos crimes patrimoniais praticados, em regra, sem a presença de testemunhas presenciais independentes, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente, firme e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

Exatamente essa é a hipótese verificada no presente caso.

O relato da vítima mostrou-se linear, seguro e plenamente compatível com os elementos documentais produzidos e com os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados.

A palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID: 30354362), os argumentos defensivos apresentam caráter eminentemente genérico, limitando-se a invocar abstratamente a insuficiência probatória
sem apontar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a robusta prova produzida durante a instrução criminal
.

Ao contrário, o conjunto probatório revela-se coeso, convergente e plenamente apto a sustentar o édito condenatório.

A
prisão em flagrante
, a

recuperação imediata da
res furtiva
, a
apreensão da arma branca
utilizada na ação criminosa, o
reconhecimento seguro realizado pela vítima
e a
harmonia entre os depoimentos colhidos em juízo formam quadro probatório seguro e incompatível com qualquer conclusão absolutória
.

Por conseguinte, não há espaço para a incidência
do princípio do in dubio pro reo
, cuja aplicação pressupõe a existência de dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva, situação manifestamente inexistente nos presentes autos.

03.

PREQUESTIONAMENTO
:

Ao final das razões recursais (ID: 29716773), a Defesa requereu o prequestionamento de toda a matéria jurídica debatida nos autos, com o objetivo de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores.

Entretanto, é entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente cada dispositivo legal ou constitucional invocado, desde que a controvérsia tenha sido devidamente apreciada e a decisão esteja suficientemente fundamentada.

No caso concreto, as teses defensivas relativas ao pedido absolutório, à alegada insuficiência probatória, à validade do conjunto probatório e à incidência do princípio do
in dubio pro reo
foram devidamente examinadas à luz da legislação aplicável, com fundamentação apta a solucionar a controvérsia submetida à apreciação desta instância revisora.

Desse modo, tendo sido enfrentadas as questões jurídicas essenciais ao deslinde da causa,
considera-se devidamente prequestionada a matéria discutida nos autos para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário
.

04.

CONCLUSÃO
.

Segue a reescrita, mantendo estrita fidelidade ao conteúdo do texto-base, porém com redação mais técnica, fluida e compatível com a linguagem de voto de desembargador:

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença condenatória (ID: 29716772) encontra-se devidamente motivada, observando integralmente os requisitos previstos no art. 387 do Código de Processo Penal.

A condenação imposta ao recorrente não decorreu de qualquer mitigação do princípio do
in dubio pro reo
, mas, ao contrário, resultou da existência de um conjunto probatório sólido, coerente e suficiente para demonstrar, de forma segura, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria do crime de roubo majorado imputado ao apelante.

Nesse cenário, não merece acolhimento a tese absolutória fundada na alegada insuficiência de provas.

Com efeito, o relato da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônico ao longo da persecução penal, encontrando pleno amparo nos demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente no auto de prisão em flagrante e na apreensão da
res furtiva
. Tais elementos revelam-se plenamente aptos a sustentar o édito condenatório, sobretudo em se tratando de delito patrimonial normalmente praticado sem a presença de testemunhas presenciais, hipótese em que a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando corroborada pelo restante do acervo probatório.

Assim,
inexistindo dúvida razoável acerca da materialidade do delito e da autoria atribuída ao recorrente
, impõe-se a manutenção integral da condenação.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso defensivo
,
mantendo
, em todos os seus termos,
a sentença condenatória de ID: 29716772
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30354362, de 29/09/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ALAN ALMEIDA DOS SANTOS
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 29716772 em 20.03.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026